Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-25.2025.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000105-25.2025.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE FERREIRA CERQUEIRA, ALIDA TIZIANE DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, I, DO CTB). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ (ART. 303, § 2º, DO CTB), POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL. CONCURSO MATERIAL. PLEITOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA, FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR CASO FORTUITO (SUPOSTA FALHA MECÂNICA), APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE, REVISÃO DA DOSIMETRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALHA MECÂNICA. AUTONOMIA DOS DELITOS. GRAVIDADE DAS LESÕES COMPROVADA. DOSIMETRIA MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Agnaldo Alves de Oliveira contra sentença que o condenou às penas de 06 (seis) meses de detenção e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) anos, pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 303, § 2º, do CTB, este por quatro vezes, em concurso formal (art. 70 do CP). Ao final, pena corporal substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo período integral da condenação e limitação de fim de semana. 2. Consta da denúncia que o réu, sob influência de álcool, perdeu o controle do veículo e colidiu contra trailer onde se encontravam quatro vítimas, as quais sofreram lesões corporais, sendo uma delas de natureza grave. 3. A defesa requereu: (i) absolvição por exclusão da culpabilidade, ao argumento de caso fortuito consistente em falha mecânica (ausência de freios); (ii) absolvição do crime do art. 306 do CTB por aplicação do princípio da consunção; (iii) desclassificação das lesões do § 2º para o caput do art. 303 do CTB; (iv) revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo, reconhecimento da atenuante da confissão, fixação de regime aberto e substituição da pena; (v) afastamento de eventual condenação por danos morais; e (vi) garantia do direito de recorrer em liberdade. 4. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo não rovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há interesse recursal nos pleitos de substituição da pena, fixação do regime aberto e afastamento de danos morais, quando tais pontos já foram favoráveis ao réu na sentença; (ii) a alegação de falha mecânica configura caso fortuito apto a excluir a culpabilidade; (iii) o crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) deve ser absorvido pelo de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB); (iv) (iii) é possível a desclassificação das lesões do § 2º para o caput do art. 303 do CTB e (v) a dosimetria da pena comporta reparos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O recurso não deve ser conhecido em parte, por ausência de interesse recursal. Os pedidos de substituição da pena por restritivas de direitos, de fixação do regime inicial aberto e de afastamento da condenação por danos morais não podem ser analisados, pois a sentença já concedeu todos esses pleitos em favor do réu, inexistindo sucumbência para a Defesa nesses pontos. 4. A tese de caso fortuito, baseada em suposta falha mecânica, não se sustenta. A Defesa não produziu qualquer prova mínima de sua alegação, que permaneceu isolada nos autos, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal do agente, que conduzia o veículo sob o efeito de álcool. 5. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. Os delitos tutelam bens jurídicos distintos (segurança viária e integridade física, respectivamente) e foram praticados em momentos consumativos diversos, configurando concurso de crimes, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 6. Não procede o pedido de desclassificação para o caput do art. 303 do CTB. A qualificadora prevista no § 2º incide quando o agente conduz veículo sob a influência de álcool, circunstância comprovada por exame técnico e demais elementos de prova, sendo irrelevante que apenas uma das vítimas tenha sofrido lesão de natureza grave, pois a embriaguez constitui elementar objetiva de qualificação do tipo, aplicável a todas as vítimas atingidas no mesmo contexto fático. 7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A pena-base para o crime de lesão corporal foi exasperada de forma fundamentada, em razão das graves consequências do crime para três das quatro vítimas, que extrapolaram o tipo penal. Na segunda fase, a atenuante da confissão foi corretamente aplicada, porém limitada pela Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal. As regras do concurso formal e material foram observadas com acerto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. Falece interesse recursal à Defesa para pleitear a concessão de benefícios (substituição da pena, regime aberto) ou o afastamento de condenações (danos morais) quando a sentença já decidiu tais pontos de maneira integralmente favorável ao réu. 2. A alegação de caso fortuito por falha mecânica, desacompanhada de qualquer lastro probatório, não é suficiente para excluir a culpabilidade do agente, especialmente em crimes de trânsito cometidos sob a influência de álcool. 3. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, por tutelarem bens jurídicos distintos e possuírem momentos consumativos autônomos. 4. Comprovada a condução de veículo sob influência de álcool, incide a qualificadora do art. 303, § 2º, do CTB em relação a todas as vítimas atingidas no mesmo contexto fático, sendo incabível a desclassificação para o caput do dispositivo. 5. É válida a exasperação da pena-base quando as consequências do delito extrapolam as inerentes ao tipo penal, assim como é correta a aplicação da Súmula nº 231 do STJ na segunda fase da dosimetria para impedir a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 303, caput e § 2º, e 306, § 1º, I; Código Penal, arts. 69 e 70. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 738.100/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.11.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 2.223.205/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000105-25.2025.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú/BA, tendo como Apelante Agnaldo Alves de Oliveira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do presente recurso e, nesta extensão, a ele negar provimento, nos termos do voto.